Tribunal: TJSP
Processo: 2038571-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo contestado. Alegada falsidade da assinatura aposta no contrato. A controvérsia da pactuação cumpre ser dirimida com a regular dilação probatória, mas não impede a concessão da tutela, em especial mediante o depósito judicial ofertado pela autora. Exegese dos artigos 428 e

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo contestado. Alegada falsidade da assinatura aposta no contrato. A controvérsia da pactuação cumpre ser dirimida com a regular dilação probatória, mas não impede a concessão da tutela, em especial mediante o depósito judicial ofertado pela autora. Exegese dos artigos 428 e 429, do CPC. Afastada a presunção de veracidade do contrato, incumbindo ao réu o ônus de provar sua autencidade. Reforma da decisão, com condicionante. Recurso provido.